Tribunal: STF
Processo: AI 487605
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo em
embargos em recurso de revista. Admissibilidade de recurso
trabalhista. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento